Tribunal: TJMT
Processo: 1028679-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028679-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), VANIA RAQUEL BOEHM DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 570.410.321-91 (AGRAVADO), ALEXANDRE DANIEL BOEHM - CPF: 033.027.441-45 (AGRAVADO), BOEHM TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 19.430.157/0001-85 (AGRAVADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – DECISÃO QUE INDEFERIU A PENHORA DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – PENHORA DE DIREITO AQUISITIVO DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido pelo qual "não é possível penhorar imóvel alienado fiduciariamente, em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que a propriedade do bem pertence ao credor fiduciário;
no entanto, esta Corte autoriza a penhora dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, uma vez que gozam de expressão econômica
.”
(AgInt no AREsp 1.370.727/SP, Terceira Turma, julgado em 25/03/2019, DJe de 28/03/2019; AgInt no AREsp 644.018/SP, Quarta Turma, julgado em 02/06/2016, DJe de 10/06/2016; REsp 1.646.249/RO, Segunda Turma, julgado em 3/4/2018, DJe 24/5/2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1019713-71.2019.8.11.0041, indeferiu a constrição dos direitos detidos pelo agravado Alexandre Daniel Boehm do imóvel situado no lote urbano n° 02, quadra n° 04, localizado no empreendimento Origem VG, localizado na Av. Universitária, s/n - Petrópolis, Várzea Grande/MT, com área de 142,50m2, matrícula 119.070, livro n° 2, 1o Serviço Notarial de Registro de Várzea Grande, alienado para Caixa Econômica Federal.

Em suas razões de Id. 244834193, sustenta a instituição financeira agravante que os agravados não possuem bens livres e desembaraçados para a satisfação do crédito exequendo, de modo que se mostra possível a constrição dos direitos do devedor fiduciante sobre o bem alienado fiduciariamente.

Requer, assim, seja deferida a penhora sobre os direitos detidos pelo agravado Alexandre Daniel Boehm do imóvel situado no lote urbano n° 02, quadra n° 04, localizado no empreendimento Origem VG, localizado na Av. Universitária, s/n - Petrópolis, Várzea Grande/MT, com área de 142,50m2, matrícula 119.070, livro n° 2, 1o Serviço Notarial de Registro de Várzea Grande, alienado para Caixa Econômica Federal.

No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada.

Contrarrazões de Id. 251552672, pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A insurgência recursal gira em torno da possibilidade de penhora de direito aquisitivo de imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária.

Pois bem.

De início, verifico que a parte agravada ALEXANDRE DANIEL BOEHM, não foi citada, consoante Id. 249999655.

Entretanto, verifico que a parte agravada vem dificultando a sua localização, tendo em vista a renúncia realizada por sua patrona nos autos de execução, a ausência de constituição de novo patrono nos autos de origem, bem como sua ocultação, consoante se infere dos autos de execução, vejamos:

Ademais, verifico que a co-executada/agravada VANIA RAQUEL BOEHM DE ALMEIDA FERREIRA, irmã do agravado, apresentou contrarrazões nos autos, portanto, inexistindo qualquer prejuízo às partes, mormente quando não regularizada a representação processual nos autos de origem.

Prosseguindo.

Não obstante o entendimento emanado pelo Juízo
a quo
, entendo quanto à possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel alienado fiduciariamente.

Isso porque, embora conste no imóvel a alienação fiduciária, nada obsta a constrição dos direitos aquisitivos, por integrar o patrimônio do devedor.

A propósito, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PENHORA SOBRE O IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE.
CONSTRIÇÃO QUE PODE RECAIR, CONTUDO, SOBRE OS DIREITOS DECORRENTES DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO IMÓVEL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido pelo qual "não é possível penhorar imóvel alienado fiduciariamente, em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que a propriedade do bem pertence ao credor fiduciário;
no entanto, esta Corte autoriza a penhora dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, uma vez que gozam de expressão econômica
(AgInt no AREsp 1.370.727/SP, Terceira Turma, julgado em 25/03/2019, DJe de 28/03/2019; AgInt no AREsp 644.018/SP, Quarta Turma, julgado em 02/06/2016, DJe de 10/06/2016; REsp 1.646.249/RO, Segunda Turma, julgado em 3/4/2018, DJe 24/5/2018). Esse entendimento deve ser também aplicado à regra da impenhorabilidade quando o bem de família é dado em garantia de contrato de alienação fiduciária.". (REsp 1629861/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019). 2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.992.074/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022) (grifo nosso)

Esse Tribunal de Justiça também tem o mesmo entendimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA VIA INFOJUD – RESULTADOS GUARDADOS EM PASTA PRÓPRIA NA SECRETARIA – POSSIBILIDADE DE JUNTAR AOS AUTOS COM DECRETAÇÃO DE SIGILO – MEDIDA ADEQUADA -
PENHORA DE DIREITO AQUISITIVO DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – POSSIBILIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de processo judicial eletrônico, o resultado de pesquisa Infojud deve ser anexado aos autos com decretação de sigilo; sendo desnecessário e desarrazoado mantê-lo em pasta própria na secretaria. A
dmite-se a penhora de direito aquisito de imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária. Precedentes.”
(N.U 1025948-41.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024)

No que tange à alegação de impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família, tenho que o direito não socorre as agravadas.

A Lei no 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família dispõe, em seu art. 1o, que o imóvel único utilizado pela entidade familiar como moradia é impenhorável, não respondendo por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam.

O legislador ao conceituar o único imóvel como bem de família (Lei no 8.009/90) o fez para proteger um direito constitucional, qual seja, o direito à moradia, proteção esta que visa não apenas o direito de propriedade, mas muito mais do que isso, visa dar efetividade ao direito de moradia preconizado no artigo 6o, da Carta Magna.

Todavia, essa proteção legal pressupõe o implemento de condições próprias, trazidas na lei no. 8.009/90, de modo que não basta que o bem seja o único registrado em nome do agravante perante o Cartório Imobiliário, mas que ele seja, efetivamente, utilizado pela família como residência.

Na espécie, em uma análise perfunctória, tenho que não restou demonstrado que o imóvel em questão pode ser caracterizado como bem de família. Explico.

O bem imóvel objeto da presente demanda se encontra registrado em nome do agravado ALEXANDRE DANIEL BOEHM e de ANNE CAROLINE BENITES DA SILVA, consoante matrícula trazida no Id. 162436269 (autos de origem), vejamos:

Lado outro, a própria declaração trazida pelos compradores quando da transação, dão conta de que são solteiros e não convivem em União Estável.

Outrossim, os agravados quando da apresentação de contrarrazões no RAI 1025535-28.2023.8.11.0000, de minha relatoria, manifestaram que residem no imóvel situado na Rua Colina (Lote Jd. Costa do Sol, Ant 02), Qd. 04, Lote 26, Bairro Jardim Shangri-la, matrícula 46.150, Livro no 2, 5o Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Cuiabá, pugnando pela impenhorabilidade do bem, vejamos:

Ora, se as próprias partes agravadas afirmaram que residem no bem localizado na Rua Colina (Lote Jd. Costa do Sol, Ant 02), Qd. 04, Lote 26, Bairro Jardim Shangri-la, matrícula 46.150, Livro no 2, 5o Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Cuiabá, não podem agora, através de nova manifestação, alegarem que residem no imóvel objeto da presente demanda (lote urbano n° 02, quadra n° 04, localizado no empreendimento Origem VG, localizado na Av. Universitária, s/n - Petrópolis, Várzea Grande/MT, com área de 142,50m2, matrícula 119.070, livro n° 2, 1o Serviço Notarial de Registro de Várzea Grande).

Comportamentos esses, execrados pelo ordenamento jurídico, evidenciando o
“venire contra factum proprium non potest”
, que nada mais é do que a vedação ao comportamento contraditório nas relações jurídicas, de modo que não se pode alterar um comportamento, contraditório em face de conduta anterior, visando obter um ganho pessoal.

A respeito leciona Judith Martins-Costa que
o princípio que veda o venire contra factum proprium deriva da boa-fé objetiva e "traduz justamente o princípio geral que tem como injurídico o aproveitamento de situações prejudiciais ao alter para a caracterização das quais tenha agido, positiva ou negativamente, o titular do direito ou faculdade
" (Comentários ao Novo Código Civil, vol. V, tomo I. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 351).

Valendo-se dos ensinamentos de Pontes de Miranda, considerou a Min. Nancy Andrighi, no julgamento do REsp. no 605.687/AM, j. em 2.6.2005, DJ 20.6.2005, p. 273:

[...] nos termos de princípio invocável em nosso sistema jurídico, 'a ninguém é lícito venire contra factum proprium, isto é, exercer direito, pretensão ou ação, ou exceção, em contradição com o que foi a sua atitude anterior, interpretada objetivamente, de acordo com a l
ei (cfr. PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado, Campinas: Bookseller, 2000, p. 64).

Não é demais citar, ainda, parte do voto que o Min. Ruy Rosado de Aguiar proferiu ao relatar o REsp. no 95.539/SP, j. em 3.9.96, DJ 14.10.96, p. 39.015, Lex-STJ 91/267, RSTJ 93/314:

[...] O Direito moderno não compactua com o venire contra factum proprium, que se traduz como o exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente (Menezes Cordeiro, Da Boa-Fé no Direito Civil, II/742). Havendo real contradição entre dois comportamentos, significando o segundo quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro, em prejuízo da contraparte, não é admissível dar eficácia à conduta posterior.

A propósito, assim já decidiu esta c. Câmara,
in verbis:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE QUANTO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – RECURSO EM SENTIDO CONTRÁRIO –
VEDAÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 921, §5o, DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO EXEQUENTE DESPROVIDO E DOS EXECUTADOS PARCIALMENTE PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça, já decidiu que “o princípio da boa-fé objetiva proíbe que a parte assuma comportamentos contraditórios no desenvolvimento da relação processual, o que resulta na vedação do venire contra factum proprium, aplicável também ao direito processual" (AgRg no REsp 1.280.482/SC, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 13.4.2012).
Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar na não condenação em custas e honorários sucumbenciais.”
(N.U 0000759-48.2011.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 16/12/2023)

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO DA SOJA DEFERIDO – DEPOSITÁRIO FIEL NOMEADO – PERECEIMENTO DE PARTE DO PRODUTO – DOLO E CULPA NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE PROVA – ALERTA DE PERECIMENTO PELO TEMPO – JUSTIFICATIVA ACEITA – DESÍDIA DA PARTE –
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, consoante bem anotado pela condutora do feito, não se pode possível atribuir à empresa depositária a responsabilidade pelos prejuízos ocorridos com a perda de parte da soja, mormente pelo fato de ter apresentado provas de que alertou as partes para que retirassem o produto dos seus armazéns, sob risco de perecimento.
O princípio da boa-fé objetiva se caracteriza pela imposição de deveres, em especial a honestidade, a probidade e a confiança em um comportamento. Por sua vez, a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) obsta que alguém possa contradizer o seu próprio comportamento anterior.”
(N.U 1007181-86.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022)

A vedação ao comportamento contraditório obsta que alguém possa contradizer o seu próprio comportamento anterior, ou seja, é a consagração de que ninguém pode se opor ao fato a que ele próprio deu causa.

Logo, tendo as partes agravadas afirmado que residem em imóvel diverso daquele objeto da presente demanda, se mostra abusivo o seu intento de buscar a impenhorabilidade do aludido bem, sob o fundamento de se tratar de bem de família.

Assim, inexiste óbice quanto a penhora de direito aquisitivo de imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, desde que resguardado os direitos do credor fiduciário e do coadquirente.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de possibilitar a penhora de direito aquisitivo de ALEXANDRE DANIEL BOEHM, relativo o imóvel lote urbano n° 02, quadra n° 04, localizado no empreendimento Origem VG, localizado na Av. Universitária, s/n - Petrópolis, Várzea Grande/MT, com área de 142,50m2, matrícula 119.070, livro n° 2, 1o Serviço Notarial de Registro de Várzea Grande, resguardados os direitos do credor fiduciário e do coadquirente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025